Tribunal: STF
Processo: HC 264072
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Absolvição. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de W.C. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no AREsp 2.945.348/SP (evento 10).



    O Paciente foi condenado definitivamente à pena de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A c.c. artigo 226, II, por diversas vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal (evento 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta nulidade absoluta por vício de fundamentação. Aduz que o Tribunal local, ao manter a condenação do paciente, baseou-se em premissas fáticas inexistentes e errôneas. Alega ausência de provas para subsidiar a condenação e violação ao princípio da não culpabilidade. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação, com a expedição de alvará de soltura e, subsidiariamente, a substituição da prisão por medida cautelar. No mérito, pleiteia a declaração da nulidade do acórdão condenatório e, sucessivamente, a absolvição do paciente por insuficiência probatória ou o redimensionamento da pena. 



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 10):



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravante deixou de infirmar causa específica de inadmissão do agravo em recurso especial, bem como as razões da decisão agravada. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. 



    2. Consta do processo que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 283 do STF e 7 do STJ, além de não comprovação da divergência jurisprudencial. Nas razões do agravo interposto, o insurgente não refutou especificamente os referidos impeditivos.



    3. Agravo regimental não conhecido.



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    Além disso, a autoridade coatora enfatizou que o juízo negativo de admissibilidade do apelo especial ocorreu em razão da falta de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão agravada: “[e]m que pesem os argumentos aduzidos pelo acusado, deve a decisão recorrida ser mantida por seus próprios fundamentos. Consta do processo que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 283 do STF e 7 do STJ, além de não comprovação da divergência jurisprudencial. Nas razões do agravo interposto, o insurgente não refutou especificamente os referidos impeditivos. Entendo, portanto, irretocável a decisão ora contestada, ao não conhecer do agravo que deixou de impugnar o referido impedimento de admissibilidade recursal. Saliento que incide na hipótese o enunciado sumular n. 182 do STJ, in verbis: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (evento 10).



    Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    De outro lado, à falta de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância (RHC 234.949-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024; HC 235.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.02.2024; HC 232.537-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente